Tribunal: STF
Processo: Rcl 47227
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICADA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer sua eficácia.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Carlos Magno Telles, com fundamento no art. 988, III, do CPC/15; e art. 156, do RI/STF, em face de decisão proferida nos Autos 0001185-45.2021.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES) que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que é magistrado do TJ/ES e está atualmente afastado de suas funções, respondendo a processo administrativo disciplinar. Afirma que foi alvo de medida de busca e apreensão, em 06.04.2021, oportunidade em que os oficiais militares apresentaram somente o respectivo mandado. Relata que a medida foi realizada sem a presença de membro do TJ/ES ou Oficial de Justiça, mas somente de militares do Grupo de Atenção Especial em Combate à Corrupção. Aduz que não teve acesso à decisão que autorizou a medida, e que peticionou, durante o plantão judiciário no TJ/ES, requerendo acesso integral ao que já documentado nos autos. Narra que o Desembargador plantonista entendeu que não era caso de atuação durante o plantão e encaminhou os autos para o Desembargador Relator. Essa decisão consta como ato reclamado na presente reclamação. Afirma que, até hoje, mais de um mês após a medida, ainda não teve acesso ao que documentado nos autos, o que violaria a Súmula Vinculante 14.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 20).
    4. A Procuradoria-Geral da República opina em parte pela prejudicialidade, e em parte pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 26):
    “Busca e apreensão. Pedido de acesso aos autos. Reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Diferimento do acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão em razão de necessária manifestação prévia do órgão ministerial sobre as diligências ainda em andamento. Legalidade. Deferimento do acesso aos autos do inquérito judicial. Neste ponto, prejudicada a Reclamação. Parecer pela improcedência da Reclamação, quanto aos autos da medida cautelar de busca e apreensão, e, prejudicada, quanto aos autos do inquérito policial.” 
    5. É o relatório. Decido.
    6.  Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    7.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. No caso concreto, o autor pretende acesso a todos os documentos que constam nos autos do inquérito policial 0000295-43.2020.8.08.0000, e da medida cautelar de busca e apreensão 0001185-45.2021.8.08.0000, originada no curso do referido inquérito. Nas informações prestadas pela origem, consta que os autos do inquérito policial foram liberados para extração de cópias. O acesso aos documentos da medida cautelar de busca e apreensão, por sua vez, foi adiado para após o fim das diligências investigatórias em curso. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações prestadas pela origem (doc. 20):
    “Nos autos de origem (medida cautelar de busca e apreensão n. 0001185-45.2021.8.08.0000) foram proferidos provimentos de natureza cautelar objetivando o aprofundamento das investigações em curso no inquérito judicial n. 0000295-43.2020.8.08.0000, no qual o órgão investigante indicou o Juiz de Direito reclamante Dr. CARLOS MAGNO TELLES, como possível autor de delitos tipificados nos art. 317, §1º e/ou art. 317, §2º e/ou art. 319, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998, bem assim de delitos a eles conexos. 
    Estes foram os provimentos deferidos na medida cautelar de origem:
    “(...). Posto isso, decido: 
    1. - defiro o pedido de busca e apreensão do item 1.11 e autorizo sua implementação e extração de dados nos termos dos itens 1.22 , 1.33 e 1.44 , com todas as cautelas legais, especialmente a de informar as autoridades ou agentes responsáveis por esta fase de investigação, os quais terão acesso às informações em referência (por aplicação analógica do inciso X do artigo 10 da Resolução n. 59/2008, alterada pela Resolução n. 217/2016, ambas do CNJ);
    2. - defiro o afastamento dos sigilos bancário, financeiro e das comunicações conforme requerido nos itens 1.55 e 1.66 , com as devidas cautelas já referidas no item antecedente e limitado ao período compreendido entre o início do ano de 2016 e o final do ano de 2019, por se tratar de desdobramento de medidas investigativas vinculadas ao Inquérito Judicial n. 0000295-43.2020.8.08.0000;
    3. - nesta fase processual, defiro a utilização das informações obtidas por meio deste procedimento tão somente para subsidiar a opinio delicti em eventual processo criminal (ou outra medida investigativa de igual natureza e preservado o sigilo) que tenha estreita relação com fatos supostamente delituosos imputados ao magistrado investigado;
    Por se tratar do desdobramento do Inquérito Judicial n. 0000295-43.2020.8.08.0000, fica mantido o decreto de absoluto sigilo judiciário (Lei complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001).” 
    Considerando o dever de prudência de que trata o artigo 1º, da Resolução 60, de 19 de setembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), que sinaliza para mim a ideia de preservação das diligências investigatórias em andamento, determinei a intimação do Ministério Público (tanto nos autos do inquérito judicial n. 0000295-43.2020.8.08.0000 quanto nos autos da medida cautelar de busca e apreensão n. 0001185-45.2021.8.08.0000) para dizer - em 5 (cinco) dias - se o eventual deferimento de acesso aos autos pelo magistrado investigado colocaria em risco o êxito das diligências investigatórias em andamento. 
    Essa foi a razão pela qual o acesso do reclamante aos autos ficou diferido. 
    […]
    Em relação ao inquérito judicial n. 0000295-43.2020.8.08.0000, até já analisei a manifestação apresentada pela douta Procuradora-Geral de Justiça e, considerando que lá se encontram diligências investigatórias já materializadas, deferi acesso aos autos ao magistrado investigado, o que fiz em despacho assim redigido: “Considerando a manifestação do órgão investigante na petição de fl. 276, defiro vista dos autos por 5 (cinco) dias ao ilustre advogado do magistrado investigado para fim de extração de cópias. Intime-se.”
    Creio que a cautela por mim adotada no processamento da medida cautelar (visando assegurar a eficácia das diligências deferidas), que implicou no diferimento do acesso do magistrado investigado aos autos, encontra respaldo na orientação da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, conclusão que reputo autorizada à vista dos seguintes venerandos precedentes
    [...]”
    9. Correto o parecer ministerial. No ponto em que se requer o acesso aos autos do inquérito policial, a presente reclamação está prejudicada, pela superveniente perda de objeto. Quanto ao acesso aos documentos da medida cautelar de busca e apreensão, que foi postergado para após o fim das investigações em curso, a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Dito isso, não há nos autos a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma dito violado, requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator